Tribunal: TJSP
Processo: 2281040-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – multa determinada em antecipação de tutela – Descumprimento da ordem judicial – Redução do montante exequendo – Inadmissibilidade – Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281040-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada YARA ANNA PENAZZI KUMPEL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281040-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41410 - 2/9
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281040-25.2019.8.26.0000 Voto no 41410
Comarca: São Paulo (1a Vara cível proc. no 0077386-73.2018.8.26.0100)
Agravante(s): Sul América Seguro Saúde S/A
Agravado(s): Yara Anna Penazzi Kumpel
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Natureza da ação: Plano de saúde e cominatória e cumprimento de sentença
Ementa: Agravo de Instrumento Plano de Saúde multa
determinada em antecipação de tutela Descumprimento da
ordem judicial
Redução do montante exequendo

Inadmissibilidade Decisão mantida - Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela
demandada, determinando à executada providenciar o depósito de R$
127.746,18, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora.
Pretende a agravante a reforma do decisum argumentando, em
síntese, ter cumprido o v. acórdão, sendo certo que, em julho de 2019,
apenas implementou o reajuste anual de 19,98% tal qual previsto no
contrato, já que não havia clareza quanto à substituição dos indexadores
contratuais por aqueles estabelecidos pela ANS. Ressalta, ainda, que o
valor pretendido a título de astreintes é desarrazoado, mormente porque
o prêmio mensal é de R$ 5.231,18 e o montante a ser restituído à
exequente é de R$ 65.000,00, além do que, em momento nenhum do
trâmite processual à credora foi negada cobertura assistencial.
Subsidiariamente, postula a redução da multa e alteração da
periodicidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281040-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41410 - 3/9
Regularmente processado, com o alvitrado efeito suspensivo
(fls. 54), foi apresentada a contraminuta, em que deduzida preliminar de
extemporaneidade (fls. 60/63).
É o relatório.
Por primeiro, cumpre analisar a preliminar suscitada pela
agravada.
No caso, iniciado o cumprimento do v. acórdão, a agravante
realizou o depósito integral do valor devido, sobrevindo sentença de
extinção (fls. 61 dos autos de origem).
Todavia,
o feito prosseguiu em virtude do alegado
descumprimento da obrigação consistente na emissão de boletos de
cobrança contemplando reajustes segundo os índices anuais aprovados
pela ANS.
Aliás e conforme constou da decisão ora impugnada, por
diversas vezes, ao longo do trâmite da fase de cumprimento, a executada
descumpriu a obrigação estabelecida no acórdão exequendo, tanto que
determinada a intimação pessoal do representante legal da executada e a
expedição de cópias para o Ministério Público, a fim de apurar eventual
crime de desobediência.
Ora, o prazo para a defesa da executada acerca da alegação de
descumprimento somente passou a fluir da intimação da decisão que
determinou a restituição de valores cobrados a maior e o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281040-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41410 - 4/9
multa pelo descumprimento (fls. 220 e 222 dos autos originários).
Portanto, tempestiva a defesa apresentada pela ora agravante.
No mais, pese a argumentação expendida, o recurso não
comporta provimento.
Conforme já decidido nos autos do agravo de instrumento no
2099835-63.2019.8.26.0000, em 03 de julho de 2019, não se há modificar o
valor da multa.
A propósito, cabe trazer a lume excerto do voto proferido:
“Como pontuado pela eminente Min. Nancy Andrighi nos autos do REsp
681.294:
“A análise sobre o excesso ou não da multa não deve ser feita na
perspectiva de quem, olhando para os fatos já consolidados no tempo
agora que a prestação foi finalmente cumprida procura razoabilidade
quando, na raiz do problema, existe justamente um comportamento
desarrazoado de uma das partes; ao contrário, a eventual revisão deve ser
pensada de acordo com as condições enfrenadas no momento em que a
multa incidia e o com o grau de resistência do devedor.”
Assim, o valor fixado pelo egrégio juízo, se mostra razoável, não
comportando redução, especialmente quando se observa a atitude da
agravante quanto à determinação para cumprimento da obrigação.
Outrossim, o objetivo das astreintes é compelir a agravante ao
cumprimento da ordem judicial que, como já explanado, era
absolutamente possível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281040-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41410 - 5/9
A esse respeito, valiosa a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de
Andrade Nery 1 :
“Não há limites para a fixação da multa, e sua imposição deve ser em
valor elevado, para que iniba o devedor com intenção de descumprir a
obrigação. O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a
cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a
obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada
tem a ver com enriquecimento ilícito do credor, porque não é
contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório”.
Ademais e segundo o magistério de José Carlos Barbosa Moreira2:
“à semelhança do que se dá nas astreintes do direito francês, fonte
inspiradora do legislador nacional, o montante exigível pode ultrapassar o
valor da obrigação: nisso, precisamente, revela-se a índole coercitiva, e
não de ressarcimento, que tem a imposição.”
Por fim e não se olvidando a existência de julgados do Colendo Superior
Tribunal de Justiça apontando para a necessidade de limitação das
astreintes ao valor da obrigação principal, cumpre ressaltar que há
acórdãos recentes daquela Corte no mesmo sentido do ora decidido e
cujas ementas são a seguir colacionadas:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
REDUÇÃO.

VALOR
DA
ASTREINTE.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere,
de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se
tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado
a sentença, não havendo preclusão.
2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes medida coercitiva e
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 9a ed. São Paulo - Ed. Revista dos
Tribunais, p. 867.
2 A tutela específica do credor nas obrigações negativas in Temas de Direito Processual 2a Série São
Paulo Saraiva 1988 p. 40.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281040-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41410 - 6/9
intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter
indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O
escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento
tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo
jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n.
1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
31/5/2013).
3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do
valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior
ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível
enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da
proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação
principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que
a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à
primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir
as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a
esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total
desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que
devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria
efetividade da prestação jurisdicional.
4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e
razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser
adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação,
servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que
ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa,
que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a
decisão judicial.
5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreintes somente
poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor
desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva
compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da
dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor.
6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281040-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41410 - 7/9
parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a
ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário
pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do
enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no
ordenamento jurídico.
7. A alteração do valor fixado para as astreintes demandaria o reexame
das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial,
ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1277152/RS Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze
3a Turma j. 06.08.2015 pub. DJe 21.08.2015) (não há grifo no original)
PROCESSUAL CIVIL. 1) EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA IMPOSTA NO DESPACHO
INICIAL. VALIDADE. 2) "ASTREINTE", CONSISTENTE EM
ELEVADA MULTA, FIXADA LIMINARMENTE PARA A OUTORGA
DE
ESCRITURA.
VALIDADE.

3)
ALEGAÇÃO
DE
INSUBSISTÊNCIA DA MULTA, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO, AFASTADA; 4) EMBARGOS DO
DEVEDOR REJEITADOS DIANTE DE ANTERIOR JULGAMENTO;
5) VALOR DA MULTA COMINATÓRIA COM NATUREZA DE
“ASTREINTE”,
TÍMIDA
MODALIDADE
BRASILEIRA
DO
"CONTEMPT OF COURT", DERIVA DE SANÇÃO PROCESSUAL,
QUE NÃO SOFRE A LIMITAÇÃO DA NORMA DE DIREITO CIVIL
PELA QUAL O VALOR DA MULTA NÃO PODE ULTRAPASSAR O
DO PRINCIPAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Na Execução de Obrigação de Fazer é admissível a fixação liminar de
multa cominatória diária, para o caso de não cumprimento imediato da
obrigação, indo o risco do não cumprimento à conta do executado que
resiste em vez de cumprir o preceito, assumindo o risco decorrente da
opção pela resistência.
2.- Ofende a coisa julgada a repetição, em Embargos do Devedor, de
matéria já anteriormente julgada, com trânsito em julgado, em anterior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281040-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41410 - 8/9
processo, consistente na alegação de inexistência de motivos para
incidência de “astreinte” e de excessiva onerosidade do valor fixado.
3.- Do fato de ter havido suspensão do processo de execução, devido a
Embargos do Devedor julgados improcedentes, não resulta a exoneração
de pagamento de multa fixada pelo Juízo a título de "astreinte", pois os
Embargos suspendem apenas o processo (CPC, arts. 739, § 1o, e 791, I, do
Cód. de Proc. Civil), não interferindo na relação de direito material
trazida pela lide neles contida e em seus efeitos.
4.- A limitação, no âmbito do direito contratual, do valor da multa ao
valor da obrigação principal (art. 920 do Cód. Civil/1916) não se aplica à
multa de natureza de "astreinte", a qual constitui eficaz instrumento
processual de coerção indireta para a efetividade do processo de
execução, ainda, no processo nacional, tímido instrumento, se
comparado com o "contempt of Court" do Direito anglo-anglo-
americano, que responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o
próprio patrocínio temerário desta.
5.- O valor da multa cominatória como "astreinte" há de ser naturalmente
elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande capacidade
econômica, para que se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento
sem delongas da decisão judicial.
6.- Recurso Especial improvido.
(REsp 940309/MT Rel. Min. Sidnei Beneti 3a Turma j. 11.05.2010
pub. DJe 25.05.2010) (não há grifo no original)
Vale repisar que, na hipótese em tela, a majoração das
astreintes decorreu da própria recalcitrância da demandada.
Como corolário, nada há que alterar no decidido.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281040-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41410 - 9/9
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator